Tribunal: STF
Processo: MS 40535
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que desproveu agravo interno em mandado de segurança no qual se questiona decisão, proferida pelo ministro Edson Fachin no ARE 1.557.961, por meio da qual inadmitido recurso extraordinário.

    2. A parte embargante sustenta configurada omissão, contradição e erro material, considerada a arguida ausência de prestação jurisdicional, consubstanciada na desconsideração de documentos e argumentos relevantes à resolução da controvérsia.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição e erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração. 

    5. Conforme consignado no ato embargado, a jurisprudência do STF é firme no sentido da inadmissibilidade do mandado de segurança contra decisões jurisdicionais emanadas de seus próprios órgãos, salvo em hipóteses excepcionais de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, o que não se constata na espécie.

    6. Os embargos de declaração têm função meramente integrativa, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Embargos de declaração rejeitados.